Tribunal: STF
Processo: Rcl 93448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 A União opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc.13) contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que a autoridade reclamada procedesse a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, oportunizando à parte beneficiária que se manifestasse acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses, ficando mantido o fornecimento do medicamento até que o direito seja reapreciado na origem. 
Na ocasião determinei que, em caso de eventual procedência do fornecimento do fármaco, deveria o juiz direcionar a obrigação ao ente primordialmente responsável conforme as diretrizes do tema.
 A União alega que a decisão embargada possui contradição, argumentando que, ao mesmo tempo que reconhece a violação  dos precedentes vinculantes, cassando o ato reclamado, mantém o fornecimento do fármaco em benefício da parte beneficiária, sem explicitar

"as razões jurídicas que justificariam a manutenção do fornecimento do medicamento até nova apreciação pelo juízo reclamado, tampouco indica o fundamento constitucional ou processual que autorizaria eventual modulação dos efeitos da cassação" (e-doc. 13, p. 2)

Pondera que  tal determinação deve levar em conta a fixação de prazo para a manutenção temporária do medicamento, “de modo a permitir a reapreciação célere da controvérsia pela instância de origem” (e-doc. 13, p. 3). 
Articula haver necessidade de esclarecimento quanto ao direcionamento da obrigação, pois, segundo sustenta, se deve enfatizar a possibilidade de atuação supletiva dos demais entes federativos.
Requer que 

“[s]ejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de  sanar as contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se que, uma vez cassado o acórdão reclamado, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do fornecimento do medicamento, razão pela qual requer seja determinada a cessação da medida ou, subsidiariamente, fixado prazo certo para a manutenção excepcional do tratamento.
Requer, ainda, seja esclarecido que a sistemática fixada no tema 1234 da repercussão geral não afasta, de forma apriorística, a possibilidade de atuação supletiva dos demais entes federativos, assegurado o posterior ressarcimento fundo a fundo pelo ente primordialmente responsável pelo custeio do medicamento, nos termos das regras de repartição de competências do sistema Único de Saúde” (e-doc. 13, p. 5-6)

É o relatório. Decido.
O juízo de parcial procedência induz na compreensão de que o fornecimento do fármaco  Risdiplam, prescrito à menor impúbere para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal tipo III, deve ser mantido até que o direito seja reapreciado na origem. 
A limitação da pretensão reclamatória leva em consideração a gravidade da enfermidade que acomete a criança e o risco de progressão da doença e a possibilidade de piora do prognóstico, especialmente porque consta na origem laudo pericial apontando que o paciente “está em tratamento com Nusinersena, necessitando realizar a troca para o Risdiplam por impossibilidade de acesso à coluna vertebral para aplicação intratecal” (e-doc. 2, p. 17- grifei).
Tal circunstância revela o perigo de dano inverso na cassação do ato reclamado sem facultar a manifestação da parte beneficiária acerca da aderência do direito pleiteado às teses de observância obrigatória enunciadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral. 
Por essas razões, não vislumbro vício apto a embasar os pedidos formulados nesta ocasião. Em verdade, entendimento contrário converge para eventual perda do objeto na origem - decorrente de eventual avanço da doença a ponto de ocasionar completa perda da função motora do menor impúbere -, sem ao menos franqueá-lo manifestação processual condizente com os postulados do contraditório e da ampla defesa. 
Outrossim, ao contrário do alegado pela embargante, restou assentado, em relação à ordem subsidiária para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento, que cabe primariamente ao ente da federação responsável pelo custeio e que, somente após revelada a sua impossibilidade, caberia o redirecionamento a outro ente para o cumprimento efetivo da decisão, sem prejuízo ao ressarcimento.
Assim, tendo em vista a ausência de vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente